Tribunal: TJSP
Processo: 1031228-67.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Anulatória de Débitos Fiscais -– Município de São José do Rio Preto - ISSQN - Autora Cooperativa desempenha a atividade de intermediação entre prestadores e tomadores de serviços médicos/hospitalares – Considerações sobre serviços cooperativos e não cooperativos - Incidência do tributo sobre a taxa de administração - Precedentes do STF em Repercussão geral no RE 651.703 (Tema

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Anulatória de Débitos Fiscais -– Município de São José do Rio Preto - ISSQN - Autora Cooperativa desempenha a atividade de intermediação entre prestadores e tomadores de serviços médicos/hospitalares – Considerações sobre serviços cooperativos e não cooperativos - Incidência do tributo sobre a taxa de administração - Precedentes do STF em Repercussão geral no RE 651.703 (Tema 581), STJ e desta Corte de Justiça – Ação parcialmente procedente - Sentença mantida- Recursos desprovidos.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Conduta do procurador Municipal intencionalmente maliciosa ou temerária, com intuito até de alterar a verdade dos fatos, - Vulneração ao disposto no art. 80, incisos II e V, do Código de Processo Civil - Adequada a imposição da pena no patamar mínimo – Pena mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000569349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1031228-67.2018.8.26.0576, da Comarca
de São José do Rio Preto, em que é apelante/apelado VIDA
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - COOOPERATIVA DE TRABALHO DOS
PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE, é apelado/apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem
voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
BURZA NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031228-67.2018.8.26.0576 Voto no 47.640- #
2
APELAÇÃO No: 1031228-67.2018.8.26.0576
COMARCA : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTE : VIDA COOP SÃO JOSÉ DO RIO PRETO -
COOOPERATIVA DE
TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE
APELADO : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Tatiana Pereira Viana Santos
VOTO No 47.640
APELAÇÃO
Ação Anulatória de Débitos Fiscais -
Município de São José do Rio Preto - ISSQN - Autora
Cooperativa desempenha a atividade de intermediação
entre
prestadores
e
tomadores
de
serviços
médicos/hospitalares
Considerações sobre serviços
cooperativos e não cooperativos - Incidência do tributo
sobre a taxa de administração - Precedentes do STF em
Repercussão geral no RE 651.703 (Tema 581), STJ e desta
Corte de Justiça Ação parcialmente procedente - Sentença
mantida- Recursos desprovidos.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
Conduta do procurador
Municipal intencionalmente maliciosa ou temerária, com
intuito até de alterar a verdade dos fatos, - Vulneração ao
disposto no art. 80, incisos II e V, do Código de Processo
Civil - Adequada a imposição da pena no patamar mínimo
Pena mantida.
Trata-se de apelação voltada contra a r.
sentença de págs. 3.014/3.027, de relatório adotado e
mantida em sede de Embargos Declaratórios (págs. 3.102),
que julgou parcialmente procedente a ação para “para
DECLARAR a inexistência de relação jurídica tributária
tão somente no que se refere aos serviços consistentes
em atos tipicamente cooperativos, ressalvada a hipótese
de incidência do ISSQN sobre operações que não se
enquadrem em tal conceito, inclusive sobre a taxa de
administração, nos termos da fundamentação”, bem ainda
condenou “exclusivamente o patrono do requerido ao
pagamento da multa pela litigância de má-fé no importe
de 1% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 81 do
Código de Processo Civil”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031228-67.2018.8.26.0576 Voto no 47.640- #
3
No tocante aos ônus sucumbenciais, assim
determinou a d. magistrada: “(...) como não consta dos
autos o valor da taxa da administração cobrada pela
autora, em relação à qual é devedora do imposto conforme
já explicitado, infere-se da análise da tabela de fls.
2814, elaborada pelo perito, que a mesma corresponde a
cerca de 15% do valor total movimentado pela cooperativa,
portanto, diante da sucumbência do requerido na maior
parte do pedido, cerca de 85%, arcará o mesmo com metade
das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios que fixo em 05% sobre 85% do valor da causa
atualizado (considerando-se o proveito econômico o valor
de R$ 148.452,51 para fins de se apurar a faixa a ser
considerada de honorários, nos termos do artigo 85,
parágrafo 3o do CPC), que deverá ser devidamente
atualizado pelo IPCA-E, desde a propositura da demanda,
considerando o grau de zelo e o tempo despendido pelo
profissional, além da natureza da causa, atendidos aos
requisitos do parágrafo 3o, inciso III, do artigo 85, do
Código de Processo Civil.
No mesmo sentido, a requerente arcará com
os honorários advocatícios ao patrono do requerido na
proporção de 8% sobre 15% do valor atualizado da causa (ou
seja, R$ 41.916,00, calculado para fins de se apurar o
inciso do parágrafo 3o do artigo 85 do CPC aplicável) que
deverá ser devidamente atualizado pelo IPCA-E, desde a
propositura da demanda, considerando o grau de zelo e o
tempo despendido pelo profissional, além da natureza da
causa, atendidos aos requisitos do parágrafo 3o, II, do
artigo 85, do Código de Processo Civil.”.
Inconformado, recorre a autora VIDA COOP
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - COOPERATIVA E TRABALHO DOS
PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE objetivando a reforma do
julgado alegando em síntese, e com base em
jurisprudência citada em apoio, que “a respeitável
sentença manteve a exigência fiscal de serviços tipificados como da área de saúde hospitalar e
congêneres (item 4.03) quando, em verdade, deveriam
estar especificados e tipificados como serviços de
intermediação ou taxa de administração (item 9.02),
ferindo, assim, o princípio da motivação, e da
legalidade estrita e cerrada em matéria tributária (art.
150, I, da CF) (...)” (págs. 3.106/3.101).
Recorreu também a MUNICIPALIDADE DE SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO pleiteando a nulidade da sentença ou a
inversão do resultado ao argumento, em resumo, de falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031228-67.2018.8.26.0576 Voto no 47.640- #
4
de correta análise da prova pericial pela r. sentença,
bem ainda, a inexistência da litigância de má-fé. (págs.
3.130/3.178)
Recursos regularmente processados, sendo
que no apelo da autora foi requerido isenção do preparo
ou o seu diferimento, o que foi deferido o parcelamento
do
recolhimento
do
preparo
recursal
em
10
(dez)
parcelas, nos termos do artigo 98, §6o do Código de
Processo Civil (pág. 3.224), com resposta apenas da
Fazenda Municipal (págs. 3.180/3.186), vindo para os
autos,
o
pagamento
das
duas
primeiras
(págs.
3.227/3.234), estando em termos para julgamento.
É o Relatório.
Cuida-se de Ação Anulatória de Débitos
Fiscais que VIDA COOP SÃO JOSÉ DO RIO PRETO -
COOPERATIVA E TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA
SAÚDE manejou em face do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO alegando em sua inicial que “fiscalizada pelo
Fisco Municipal de São José do Rio Preto, cujo
procedimento culminou na lavratura dos autos de infração
n° 062-P/2016, no valor de R$492.378,08 (anexo), n° 267-
OA/2016, no valor de R$830.530,00 (anexo), n° 029-
P/2017, no valor de R$737.580,20 (anexo), e n° 177-
OA/2017, no valor de R$1.432.512,00 (anexo), exigindo
ISS relativos aos exercícios de 2011 a 2015, em razão de
suposta prestação de serviços enquadrados no item 04.03
da Lista Anexa à Lei Complementar Municipal n° 178/03, e
alegado descumprimento de obrigações acessórias.” (pág.
02).
Sustentou a isenção por se tratar de uma
cooperativa de trabalhadores, enquadrada no artigo 212
da Lei Orgânica do Município de São José do Rio Preto de
03 de abril 1990, assim como, não incidência do ISSQN em
suas atividades, de acordo com o artigo 5o, III, da Lei
complementar de no 178/03.
Nos termos da r. sentença, a ação foi
julgada
parcialmente
procedente
“para
DECLARAR
a
inexistência de relação jurídica tributária tão somente
no que se refere aos serviços consistentes em atos
tipicamente cooperativos, ressalvada a hipótese de
incidência do ISSQN sobre operações que não se enquadrem
em tal conceito, inclusive sobre a taxa de
administração, nos termos da fundamentação, inclusive
sobre a taxa de administração, nos termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031228-67.2018.8.26.0576 Voto no 47.640- #
5
fundamentação”,” (destaquei).
Pois bem, os recursos não comportam
provimento, sendo totalmente aplicável, no caso, o
disposto no artigo 252 do Novo Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que prevê
que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-
se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Com efeito, no caso em tela, a autora é
uma
cooperativa
formada
por
trabalhadores,
cujos
objetivos estão bem delineados em seu estatuto social
(Cláusula 2a
pág. 59), sendo que, ao contrário do
sustentado pelas razões do Município réu, o conjunto
probatório
foi
bem
analisado
pela
d.
magistrada
sentenciante que deu adequada e jurídica solução ao caso
sub judice, não se vislumbrando qualquer eiva capaz de
macular a bem lançada sentença de primeiro grau.
Isto porque, como é cediço, tratando-se
de cooperativa, não há incidência de tributação em
relação a atos cooperativos. Já os atos não
consubstanciados em cooperativos, por sua vez, devem ser
tributados.
A esse respeito, aliás, vale trazer à
baila parte do acórdão proferido na Apelação no
0002124-19.2014.8.26.0081, desta 18a Câmara de Direito
Público, em cujo voto condutor da lavra do e. Des.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA assim restou consignado:
“O fato gerador do tributo, no caso, não
é
a
prestação
dos
serviços
médicos,
hospitalares ou laboratoriais, pois estes,
além de não serem efetivamente prestados pelas
operadoras do plano que apenas os asseguram,
já são cobrados dos efetivos prestadores dos
serviços. Aqui sujeita-se ao ISS a receita
oriunda
da
diferença
entre
os
valores
recebidos dos usuários e aquele repassado aos
prestadores dos serviços ou, alternativamente,
a verba destacada a título de taxa de
administração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031228-67.2018.8.26.0576 Voto no 47.640- #
6
Deve-se, pois, partir da definição legal
de ato cooperativo prevista no artigo 74 da
Lei no 5.764/71 para fins de caracterização do
que seria o ato cooperativo a ser tributado,
in verbis:
'Artigo
74:
Denominam-se
atos
cooperativos
os
praticados
entre
as
cooperativas e seus associados, entre estes e
aquelas
cooperativas
entre
si
quando
associados, para a consecução dos objetivos
sociais.'
Devem ser considerados cooperativos os
pagamentos
realizados
internamente
na
prestação de serviços aos cooperados (atos
típicos)
hipóteses
de
não
incidência
tributária.
Assim é que os atos cooperativos são os
praticados pela cooperativa com os cooperados
para a realização do objetivo social.
Portanto, o ato cooperativo não implica
operação de mercado, nem contrato de compra e
venda de produto ou mercadoria.
Vale lembrar, neste passo, a lição de
Kiyoshi Harada, sobre o ato cooperativo :
“(...) ato cooperativo, intributável na
forma da lei específica, no nosso entender,
deveria ser apenas os serviços e assistências
prestados pela cooperativa a seus associados,
pertinentes à modalidade a que corresponde a
cooperativa.
Assim,
cooperativa
agrícola
prestaria serviços e assistência relativos à
agricultura;
a
cooperativa
habitacional
prestaria serviços e assistência relativos à
habitação. Dentro dessa linha de raciocínio a
cooperativa médica deveria prestar aos sócios
serviços e assistências de natureza médica
(palestras,
painéis,
divulgação
de
novas
tecnologias médicas, cursos de reciclagem
etc.), contribuindo para o seu aperfeiçoamento
profissional.
Centralizar
a
captação
de
pacientes, distribuí-los entre os associados,
que prestam pessoalmente o serviço médico, e
repassar os honorários percebidos não nos
parece configurar um ato cooperativo em sua
acepção legal.” (in “ISS: Doutrina e Prática”,
primeira edição, São Paulo, Editora Atlas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031228-67.2018.8.26.0576 Voto no 47.640- #
7
página 63).
Não
se
pode
olvidar
que
os
atos
cooperados além de ser aquele praticado pela
cooperativa e seus associados, são considerados também os praticados pelas
cooperativas entre si quando associadas, é o
que dispõe o artigo 79 da Lei n. 5.764/71 que
ao definir o ato cooperativo prevê expressamente os atos praticados pelas
cooperativas entre si quando associados para a
consecução dos objetivos sociais, in verbis:
“Art.
79
-
Denominam-se
atos
cooperativos
os
praticados
entre
as
cooperativas e seus associados, entre estes e
aquelas e pelas cooperativas entre si quando
associados, para a consecução dos objetivos
sociais. Parágrafo único. O ato cooperativo
não implica operação de mercado, nem contrato
de compra e venda de produto ou mercadoria”.
(os grifos constam no texto original);
E como bem asseverou a d. magistrada
sentenciante:
No mérito os pedidos são parcialmente
procedentes, pois versando a controvérsia
sobre a incidência ou não do ISSQN sobre as
atividades realizadas pela autora, cooperativa, tem-se aqui o próprio reconhecimento pela mesma de estar enquadrada no item
10.02
da
Lista
de
Serviços anexa a Lei Complementar municipal
de no 178/03, sujeita ao ISSQN em relação a
serviço de intermediação (fls. 2982), ou
seja, pela taxa de administração auferida,
uma vez que o imposto devido pela prestação
dos
serviços
efetivamente
realizados
é
devida pelos próprios cooperados e não pela
cooperativa. Não sendo isenta, como sustenta
na inicial (fls. 03/06). (destaquei);
Cumpre anotar que no julgamento do RE
651.703/PR foi fixada, em sede de repercussão geral, a
seguinte tese jurídica: “As operadoras de planos de
saúde e de seguro-saúde realizam prestação de serviço
sujeita ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031228-67.2018.8.26.0576 Voto no 47.640- #
8
ISSQN, previsto no art. 156, III, da CRFB/88” (STF, Rel.
Min. LUIZ FUX, julg. 29.09.2016).
Ressalte-se
que
no
julgamento
dos
embargos de declaração o Plenário do C. Supremo Tribunal
Federal deu provimento ao recurso para corrigir a tese
jurídica fixada no julgamento do dia 29/09/2016, dela
excluindo a menção que havia sido feita a “seguro-saúde”
(julgado em 28.02.2019).
Portanto, descabe o pleito da autora de
exclusão da tributação de suas atividades pelo ISS, nos
termos do decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal em
tese de repercussão geral.
Ressalte-se que a base de cálculo do
imposto não abrange o valor pago ou reembolsado aos
cooperados, sob pena de bitributação, prevalecendo a
incidência do ISS apenas sobre a taxa de administração.
Nesse sentido, aliás, é o posicionamento
do E. Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISS. COOPERATIVA
DE SERVIÇOS MÉDICOS. ILEGALIDADE DE AUTO DE
INFRAÇÃO. DIREITO LOCAL. SUMULA 280 DO STF.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA
IRRETROATIVIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ATOS
NÃO COOPERADOS. INCIDÊNCIA DO ISS SOBRE A TAXA
DE ADMINISTRAÇÃO.
1. O ISS não incide sobre os atos praticados
pelas cooperativas médicas consistentes no
exercício de atividades em prol dos associados
que prestam serviços médicos a terceiros (atos
cooperados).
2. Deveras, os atos não cooperados, vale
dizer, aqueles decorrentes de relação jurídica
negocial advinda da venda de planos de saúde a
terceiros, sujeitam-se à incidência do ISS,
tendo como base de cálculo tão-somente a
receita advinda da cobrança da taxa de administração. Isto porque a receita
tributável não abrange os valores pagos ou
reembolsados aos cooperados, haja vista não
constituírem
parte
do
patrimônio
da
Cooperativa. Exegese do artigo 79, da Lei
5.764/71 c/c os artigos 86 e 87, do mesmo
diploma legal (Precedentes desta Corte: REsp
727091/RJ, Segunda Turma, publicado no DJ de
17.10.2005; REsp 487854/SP, Segunda Turma,
publicado
no
DJ
de
23.08.2004;
e
REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031228-67.2018.8.26.0576 Voto no 47.640- #
9
254549/CE, Primeira Turma, publicado no DJ de
18.09.2000).
3.
O
eventual
inadimplemento
quanto
ao
pagamento de ISS em relação à taxa de
administração de alguns contratos, é matéria
que se encarta no óbice da Súmula 07,
interditada à cognição do STJ.
4. Ressalva do posicionamento no sentido de
que essas entidades não exercem qualquer
espécie de serviço ou fornecimento de mão de
obra, mercê de não visarem o fim lucrativo
ensejador da incidência. A forma de associação
corporativa implica em impor a obrigação
tributária aos médicos cooperativados pelos
serviços que prestam.
5. Acaso as cooperativas empreendam a venda de
planos de saúde com o intuito de lucro devem
pagar IOF, excluído, portanto, o ISS, pela
ausência de tipicidade do fato gerador e pela
interdição de que o mesmo fato possa sustentar
duas exações. Ressalva do entendimento do
relator.
6.
A
questão
acerca
da
ilegalidade
da
lavratura do auto de infração, em virtude do
seu
embasamento
em
Decretos
Municipais
editados posteriormente à ocorrência dos fatos
geradores, violando consequentemente o art.
144
do
CTN,
não
merece
ser
conhecida,
porquanto, segundo asseverado no voto condutor
do aresto recorrido, os referidos Decretos
consubstanciam norma procedimental, de caráter
meramente
regulamentador
da
lei
caracterizadora da hipótese de incidência
tributária.
Destarte,
adentrar
a
questão
implica a análise de legislação municipal,
revelando-se
incabível
a
via
recursal
extraordinária para rediscussão da matéria,
ante a incidência da Súmula 280/STF: "Por
ofensa a direito local não cabe recurso
extraordinário”. Ademais, a alegada ofensa aos
princípios da legalidade e da irretroatividade
encarta matéria constitucional, insuscetível
de apreciação pelo E. STJ, porquanto reverter
o julgado significaria usurpar competência
que, por expressa determinação da Carta Maior,
pertence ao Colendo STF, e a competência
traçada para este Eg. STJ restringe-se unicamente à uniformização da legislação infraconstitucional.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nesta
parte,
parcialmente
provido,
para
afastar a incidência do ISS sobre os atos
cooperados praticados pela recorrente, bem
como determinar a incidência da exação, no que
tange aos atos não cooperados, tão somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031228-67.2018.8.26.0576 Voto no 47.640- #
10
sobre a taxa de administração, excluindo-se os
valores pagos ou reembolsados aos associados.
(REsp no 875.388/SP, 1a Turma, Rel. Min.
LUIZ
FUX,
julg.

02/10/2007

destaquei);
A matéria sub judice não é nova e nesta
18a Câmara de Direito Público desta Corte de Justiça já
teve oportunidade de apreciar questão análoga. Confira-
se:
APELAÇÕES - Ação declaratória/anulatória com
pedido de tutela antecipada - Exercícios de
2008 a 2011 - Nulidade da sentença afastada -
Cooperativas Médicas - Hipótese de incidência
do ISSQN sobre atividades de segurados e
operadoras de planos de saúde reconhecida pelo
Pleno STF no julgamento do RE 651.703/PR (Tema
581). Base de cálculo - Incidência do tributo
sobre a taxa de administração, excluindo-se os
valores
repassados
aos
profissionais
credenciados, hospitais e outros prestadores
de
serviços
-
Cooperativa que opera na intermediação entre clientes e rede
credenciada de serviços de saúde de diversos
municípios,
com
sede
administrativa
em
Adamantina
-
Atos
negociais
e
serviços
prestados a não-associados - Incidência normal
do
imposto
-
Preliminares
rejeitadas
-
Sentença mantida (art. 252, I do RITJSP) -
Recursos da autora e do Município desprovidos.
(Apel. No 0002124-19.2014.8.26.0081, 18a
Câmara de Dir. Público, Rel. Des. ROBERTO
MARTINS DE SOUZA, Julg. 18.10.2018 -
destaquei);
Ação declaratória de inexistência de relação
jurídico tributária c.c. repetição de indébito. Município de Estiva Gerbi.
Preliminares afastadas. ISS. Cooperativa de
trabalho médico. Incidência do imposto nos
termos da tese jurídica fixada em repercussão
geral no julgamento do RE 651703/PR. Base de
cálculo. Imposto devido somente sobre a taxa
de
administração,
excluídos
os
valores
repassados aos demais prestadores de serviços
de saúde (hospitais, clínicas, laboratórios,
médicos etc). Precedentes. Sentença de parcial
procedência. Recurso do Município não provido.
Recurso
da
autora
parcialmente
provido.
(Apelação
no
1007115-80.2016.8.26.0362,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031228-67.2018.8.26.0576 Voto no 47.640- #
11
18a Câmara de Dir. Público, Rel. Des.
CARLOS
VIOLANTE,
julg.
19/09/2019
-
destaquei);
Apelação. Ação anulatória de débito fiscal.
ISS e multas. Sentença de procedência. Pretensão à reforma. Desacolhimento.
Cooperativa de médicos. Não incidência do ISS
sobre atos tipicamente cooperados. Contratos
celebrados pela cooperativa com terceiros
(pessoas jurídicas) para a prestação de serviços médicos por seus cooperados. Atividade realizada em prol de seus associados, sem objetivo de lucro. Não
incidência de ISS sobre a cooperativa autora
por serviços de medicina. Autora que recolheu
o
ISS
sobre
a
"taxa
de
administração".
Precedentes do C. STJ. Sentença mantida, nesse
aspecto.
Pedido
subsidiário.
Autuações
lavradas em razão do suposto cumprimento
inexato de obrigação acessória, consistente no
preenchimento
e
a
entrega
de
declaração
eletrônica de serviços (DES). Inexigibilidade.
Reconhecimento
de
que
as
atividades
ora
questionadas não constituem fato gerador do
ISS
e,
portanto,
não
precisavam
estar
inseridas na DES. Penalidades que não devem
subsistir.
Sentença
mantida.
Recurso
não
provido. Nada a prover em sede de reexame
necessário. (Apelação / Remessa Necessária
No 0045707-46.2011.8.26.0053, 18a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. RICARDO CHIMENTI,
Julg. 28/06/2018 destaquei);
Por
fim,
com
relação
à
pena
de
litigância de má-fé, como bem asseverou a d. magistrada
de primeiro grau:
“No ensejo, diante da manifesta
petição
protelatória
do
requerido
de
fls.
2988/3008, com o intuito de apenas causar embaraço
e atraso na prolação da presente sentença, pois o
mesmo notadamente sabia que a ação de execução
fiscal de no 1023700-16.2017.8.26.0576 não se
referia
aos
mesmos
autos
de
infração
aqui
discutidos, como afirma o autor em sua petição de
fls. 3011/3013 e, sim, aos autos de infração de no
040-P/2015, 167-OA/2015 e 165-OA/2015 (pois este
juízo logrou êxito em compulsar os autos da
referida
execução
constatando
tais
autos
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031228-67.2018.8.26.0576 Voto no 47.640- #
12
infração), de rigor a condenação do procurador do
requerido nas penas da litigância de má-fé, pois
não agiu com lealdade processual, nos termos do
art. 80, incisos I e V, do CPC, agindo de modo
temerário.”
De fato na referida petição de pág.
2.988 a Municipalidade ré expressamente requereu “a
intimação
da
autora
para
esclarecer
se
pretende
renunciar ao objeto em que se funda a presente ação,
tendo em vista seu pedido de inclusão no Programa de
Pagamento Incentivado em vigor pela Lei Complementar no
595/2019 e o disposto no artigo 6o da Lei Complementar
no 299/2009 (cópias anexas)”, juntando aos autos cópia
de
petição
de
outro
feito
(proc.
1023700-16.2017.8.26.0576).
Ora, como já se pronunciou o E. Superior
Tribunal de Justiça “É dever das partes agir com
lealdade, sob pena de, como no caso, configurar-se
litigância de má-fé ao tentar alterar a verdade dos
fatos e agir de forma temerária, nos termos do art. 80,
II e V, do NCPC” (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp
825696/SP, 4a Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO,
julg. 15/12/2016).
Assim,
configurando
tal
conduta
intencionalmente maliciosa ou temerária, com intuito até
de alterar a verdade dos fatos, com evidente vulneração
ao disposto no art. 80, incisos II e V, do Código de
Processo Civil, adequada a imposição da pena no patamar
mínimo.
Diante dessas considerações e por tais
fundamentos, correta a r. sentença recorrida, cujos
fundamentos,
inteiramente
adotados
como
razão
de
decidir, não restam abalados pelas razões dos apelos.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se que é pacífico no Superior
Tribunal
de
Justiça
que,
tratando-se
de
pré-
questionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031228-67.2018.8.26.0576 Voto no 47.640- #
13
E mais, os embargos declaratórios, mesmo
para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a
decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam
a
oposição
dessa
espécie
recursal
(EDROMS-18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006
p.240).
Ante o exposto, NEGA-SE provimento aos
recursos.
LUIZ BURZA NETO
Relator